Tribunal: TJDFT
Processo: 0745536-12.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
ADMINISTRATIVO. DÉBITOS RELATIVOS A MULTAS DECORRENTES DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO E DIÁRIAS DE PERMANÊNCIA NO DEPÓSITO DO DETRAN/DF – PRETENSÃO DE PAGAMENTO PARCELADO – BOLETO BANCÁRIO. IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – VINCULAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ESTRITA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Defiro a gratuidade de justiça, com fundamento no documento de ID Num. 14984590 - Pág. 1.
2. Trata-se de ação de obrigação de fazer em que o autor narrou ser proprietário do veículo de placa JFY 8044 registrado junto ao Detran/DF e que acumula vários débitos relativos a multas por infrações de trânsito (R$ 4.076,31) e diárias de permanência no depósito daquela autarquia (R$ 1.002,00), uma vez que o bem teria sido apreendido em uma “blitz” e recolhido pela autoridade.
3. Afirma também que deseja efetuar o pagamento dos débitos, mas em função de sua precária condição financeira não pode fazê-lo à vista e que o parcelamento só é permitido para o pagamento mediante cartão de crédito ou de débito. Como não possui cartão para pagamento naquelas modalidades, requer seja o réu compelido a permitir a quitação parcelada mediante boleto bancário.
4. Irretocável a sentença que julgou improcedente o pedido, porque a atuação da Administração está necessariamente atrelada à lei, em decorrência do princípio da legalidade.
5. É certo que a Administração faculta ao devedor o pagamento parcelado de infrações de trânsito, contudo exige que tal pagamento deve ser mediante cartão de crédito ou de débito. É a disciplina da Resolução no 736/2018 do CONTRAN, art. 2o[1], que deu nova redação ao art. 25-A da Resolução no 619/2016.
6. Assim sendo, não pode a Administração autorizar o pagamento a prazo mediante boleto bancário, por absoluta falta de previsão legal. Igualmente, não pode este julgador fazê-lo pelo mesmo motivo, razão porque a improcedência do pedido é a medida que se impõe, mantendo-se incólume a sentença de origem.
7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
8. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
9. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
[1]Art. 25-A Os órgãos e entidades integrantes do Sistema Nacional de Trânsito poderão firmar, sem ônus para si, acordos e parcerias técnico-operacionais para viabilizar o pagamento de multas de trânsito e demais débitos relativos ao veículo com cartões de débito ou crédito, disponibilizando aos infratores ou proprietários de veículos alternativas para quitar seus débitos à vista ou em parcelas mensais, com a imediata regularização da situação do veículo. Grifo nosso.